Tribunal: TJDFT
Processo: 0711612-44.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0711612-44.2022.8.07.0003 APELANTE: BRENDO GULLIT SOUSA DE LIMA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRELIMINARES REJEITADAS. NULIDADE DA BUSCA POLICIAL. LOCAL NÃO HABITADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTRAS PROVAS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NÃO APREENSÃO DO ARTEFATO. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA CORRETA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se cogita de violação de domicílio se a busca e apreensão efetuada por policiais, sem prévio mandado judicial, se deu com base em informações anteriores, em chácara que não revela sinais de habitação. 2. Não se cogita sobre invalidade do reconhecimento fotográfico dos suspeitos (art. 226 do CPP), quando outras provas dão suporte à autoria delitiva, como o testemunho da vítima e dos policiais, o laudo papiloscópico com impressões digitais dos réus e a filmagem feita por câmeras de segurança próximas ao local do descarregamento das mercadorias roubadas. 3. Não cabe falar em absolvição, quando coeso o conjunto probatório, no sentido de que os réus praticaram roubo com o uso de arma de fogo, em concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima, abordando o caminhão que ela dirigia, a fim de subtrair a carga que transportava. 4. A não apreensão da arma de fogo não constitui óbice à comprovação da concretude do roubo circunstanciado, suficientemente suprida pela prova oral, demandando à defesa o ônus de demonstrar eventual carência de potencialidade lesiva do instrumento, o que não ocorreu no caso concreto. 5. Parcialmente conhecido o recurso dos réus Rubens, Leonardo e Jonilson; e, na parte conhecida, negado provimento ao apelo. Recursos dos réus Brendo e Elker conhecidos e não providos. O recorrente alega violação aos artigos 155, 156 e 386, todos do Código de Processo Penal, asseverando que “as investigações quanto ao recorrente se deram de forma frágeis e resultaram em decreto condenatório contrário às provas dos autos.” (id 61673956, pág. 8). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito, quanto à apontada violação aos artigos 155, 156 e 386, todos do Código de Processo Penal Com efeito, ao assentar pela comprovação suficiente da autoria e da materialidade, afastando o pedido absolutório formulado pelo ora recorrente, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012